Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-63.2008.8.11.0031
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000555-63.2008.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO LTDA - UNED - CNPJ: 03.617.236/0001-60 (APELANTE), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (APELANTE), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DE DIAMANTINO LTDA - UNED - CNPJ: 03.617.236/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NORTELÂNDIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

- INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR - COBRANÇA DE TAXA PARA ENTREGA DE DIPLOMA -

IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO JÁ COMPREENDIDA NO VALOR DA ANUIDADE ESCOLAR PAGA PELO ALUNO - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 2o, § 1o DA RESOLUÇÃO N.o 1/83; RESOLUÇÃO No 03/89, DO CONSELHO FEDERAL DE ENSINO; PORTARIA No 40, DE 12/12/2007 E PORTARIA NORMATIVA No 23, DE 21/12/2017
DO MEC - COBRANÇA INDEVIDA - DUPLO PAGAMENTO - APLICAÇÃO DA NORMA INSERTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -

A cobrança de taxa para a expedição de diploma é vedada, a teor da Resolução n. 01/1983, do Conselho Federal de Educação, alterada pela Resolução n. 03/1989, e confirmadas pelas Portarias no 40, de 12/12/2007 e n o 23, de 21/12/2017, do Ministério da Educação e Cultura, uma vez que o referido serviço não é eventual ou extraordinário, estando seu custo já englobado no valor pago pelo aluno, na anuidade escolar.

2 -
Quando houver a cobrança indevida e o consumidor pagar duas vezes o mesmo valor, terá direito à repetição em dobro do valor pago, como observado na hipótese dos autos. Nesses casos, a lei não exige a prova da má-fé do credor, bastando que tenha havido o duplo pagamento.

3 – É incontroverso que os elementos para a aplicação da norma inserta no parágrafo único do art. 42 do CDC estão presentes, visto que a cobrança dos valores quando da emissão dos Diplomas aos formandos da instituição Apelante, ensejou novo pagamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública

com pedido de Tutela Antecipada n° 555-63.2008.8.11.0031 – Código n° 8466, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da Apelante e da União de Ensino Superior de Diamantino - UNED
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos temos do art. 487, I, do CPC, para condenar as requeridas ao pagamento em dobro dos valores cobrados a título de expedição e registro de diploma de graduação aos discentes que se graduaram nas respectivas instituições de ensino até a data da citação das requeridas desta demanda corrigidos monetariamente (INPC) e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso. E ainda, extinguiu sem resolução de mérito o pedido de obrigação de não fazer, consistente na abstenção da cobrança de taxa para expedição ou registro de diploma de graduação, ante a perda superveniente do interesse de agir, forte no art. 485, VI, do CPC.

O Magistrado
a quo
condenou as partes Requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais. (Ids. 3947568 - Pág. 1 a 3947569 - Pág. 6).

A instituição Apelante se insurge defendendo, em suma, o descabimento da devolução em dobro; e, ainda, a prescrição do direito de cobrar os valores pagos a título de expedição e registro dos diplomas.

(Ids 3947571 e 3947572).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. (IDs 3947575 e 3947576).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifesta pelo desprovimento do recurso. (Ids. 4798584 - Pág. 2 a 4798584 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como consta do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA- FID,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de Tutela Antecipada n° 555-63.2008.8.11.0031 – Código n° 8466, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da Apelante e da União de Ensino Superior de Diamantino - UNED
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos temos do art. 487, I, do CPC, para condenar as requeridas ao pagamento em dobro dos valores cobrados a título de expedição e registro de diploma de graduação aos discentes que se graduaram nas respectivas instituições de ensino até a data da citação das requeridas desta demanda corrigidos monetariamente (INPC) e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso. E ainda, extinguiu sem resolução de mérito o pedido de obrigação de não fazer, consistente na abstenção da cobrança de taxa para expedição ou registro de diploma de graduação, ante a perda superveniente do interesse de agir, forte no art. 485, VI, do CPC.

Descreve a inicial que as entidades de ensino Requeridas são Instituições Privadas de Ensino Superior, prestadoras de serviços na área de educação, possuindo como fim último a formação de pessoas para o ingresso no mercado de trabalho. Narra que foram requisitadas informações das referidas instituições para esclarecer se cobravam de seus formandos qualquer modalidade de taxa para expedição de diplomas.

Alega o Representante Ministerial que a UNED informou que não cobravam nenhuma taxa para a expedição de diploma aos alunos graduados que postulem a emissão do referido documento, e que a validade dos diplomas dependia de seu registro no Ministério da Educação, e a única instituição de ensino superior credenciada no Estado de Mato Grosso é a UFMT, e que é cobrado por registro o montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A UFMT por sua vez, informou para a Promotoria de Justiça que para o registro do diploma era cobrada à época a taxa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser recolhida pela instituição e não pelo aluno.

Consoante se observa dos autos, a Ação foi ajuizada em razão da cobrança considerada abusiva de taxa para expedição de diploma de curso superior, segundo o Requerente, afrontando o Código de Defesa do Consumidor, a Resolução n° 01/83, alterada pela Resolução 03/89, ambas do Conselho Nacional de Educação.

Diante disto, pugnou-se, dentre outros, pela condenação das Requeridas a obrigação de não fazer, consistente em não exigir de seus alunos as taxas para expedição de diploma e registro de diploma, bem como a obrigação de indenizar os alunos e a condenação em danos morais coletivos.

Em 27/10/2008 foi proferida decisão pela Magistrada
a quo
, que concedeu a liminar para determinar as requeridas que se abstivessem de cobrar taxas para expedição de diplomas a todos os alunos de todos os cursos por elas ministrados. (3947441 - Pág. 1 a 3947442 - Pág. 2).

Sobreveio à sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido com o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos temos do art. 487, I, do CPC, para nos termos da fundamentação acima, condenar as requeridas União de Ensino Superior de Diamantino – UNED e Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – FID ao pagamento em dobro dos valores cobrados a título de expedição e registro de diploma de graduação aos discentes que se graduaram nas respectivas instituições de ensino até a data da citação das requeridas desta demanda corrigidos monetariamente (INPC) e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso. Outrossim, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido de obrigação de não fazer, consistente na abstenção da cobrança de taxa para expedição ou registro de diploma de graduação, ante a perda superveniente do interesse de agir, forte no art. 485, VI, do CPC.”

Irresignada com a sentença, a INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

FID apela, sustentando o descabimento da devolução em dobro, e, ainda, a prescrição do direito de cobrar os valores pagos a título de expedição e registro dos diplomas.

Feitos esses esclarecimentos, passa-se à análise do presente recurso.

Preliminarmente, salienta-se que,

a sentença impugnada pelo recurso de Apelação foi publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Importante frisar também que, a propositura de Ação Civil Pública, a fim de proteger, prevenir e reparar danos causados ao consumidor e a outros interesses difusos, coletivos e individuais e homogêneos, está prevista tanto no artigo 25, IV, a, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - Lei n.o 8.625/93, quanto na Lei Complementar n.o 75/93, que dispõe, em seu artigo 6o, a competência do órgão em promover a Ação Civil Pública para proteger os direitos constitucionais, os interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1.
A pretensão de assegurar que os alunos das instituições de ensino elencadas na inicial, que pagaram ou pagarão pela expedição/registro do diploma de curso superior, não mais se submetam à cobrança, ou consigam de volta os valores pagos, repousa em situação fático-jurídica comum a todo o grupo de estudantes das referidas instituições, que é a cobrança generalizada pela expedição/registro. Em outra palavras, o direito subjetivo que se quer assegurado tem origem comum a todos os estudantes, o que autoriza sua defesa pelo parquet até mesmo com a finalidade de evitar decisões conflitantes a respeito do mesmo tema.
2. Embargos de divergência não providos.
(STJ, ERESP 201002119760, Primeira Seção, Relator BENEDITO GONÇALVES, DJ 24/4/2013).” [Destaquei]

“ADMINISTRATIVO - ENSINO SUPERIOR - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COBRANÇA DE TAXAS DE MATRÍCULA E MENSALIDADES NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU", ESPECIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA UFPEL - LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF - DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS - COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Assiste razão à agravante quanto à existência de prequestionamento, o que possibilita o conhecimento do recurso especial neste aspecto. No entanto, o recurso especial não merece êxito em razão de outros motivos. Com efeito, inicialmente, quanto à alegada violação do art. 5o, incisos XXX, LIV e LV, da Constituição Federal, o recurso não pode ser conhecido, uma vez que a análise de dispositivos constitucionais é matéria reservada, pela Carta Magna, ao Supremo Tribunal Federal. 2. Tampouco merece guarida a irresignação acerca da violação do artigo 535 do CPC, porquanto o Tribunal a quo julgou a lide solucionando as questões controvertidas tal qual estas lhe foram apresentadas, inexistindo a omissão apontada pelo recorrente, uma vez que houve o enfrentamento da matéria concernente à gratuidade e a diferenciação entre os cursos. 3.
O Ministério Público é legítimo para defender, por meio de ação civil pública, os interesses relacionados aos direitos sociais constitucionalmente garantidos. A legitimidade ativa, no caso dos autos, se afirma não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesses sociais constitucionalmente tutelados.
4. Quanto à alegação de legitimidade da cobrança de taxas de matrículas e mensalidades nos cursos de pós-graduação "lato sensu", especialização e atualização, o recurso não merece conhecimento, porquanto a questão se resolveu, no Tribunal de origem, mediante a interpretação e aplicação ao art. 206, inciso IV, da Constituição Federal, em razão de sua natureza eminentemente constitucional. Agravo regimental improvido
. (STJ, AGRESP 200701601820, Segunda Turma, Relator HUMBERTO MARTINS, DJ 7/4/2009)” [Destaquei]

A atual Carta Magna estabelece em seu artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Na medida em que a Constituição assegura tal direito, a despeito do ensino ser livre à iniciativa privada, mister o atendimento pelo particular, das condições impostas pelo artigo 209 da Constituição Federal, como o cumprimento das normas gerais da educação nacional, a autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, não se podendo restringir o exercício de um direito constitucionalmente garantido, mediante exigências não contempladas na Constituição.

No caso das universidades privadas, é certo que a Constituição Federal assegura a elas a autonomia. No entanto, essas instituições estão submetidas às normas da educação nacional, já que exercem atividades que originariamente caberiam ao Estado. Dessa forma, a cobrança pela emissão de diplomas é ilegal.

A uma porque, consoante estabelece o parágrafo 1o do artigo 2o da Resolução no 1/83 do antigo Conselho Federal de Educação, a expedição da 1a via de diploma das instituições de ensino superior está compreendida no valor da anuidade escolar paga pelo aluno, vejamos
:

"
Art. 2o - Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente:

§1o - A anuidade escolar, desdobrada em duas semestralidades, constitui a contraprestação pecuniária corresponde à educação ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados, como a matrícula, estágios obrigatórios, utilização de laboratório e biblioteca, material de ensino de uso coletivo, material destinados a provas e exames,
1a via de
documentos para fins de transferências
, de certificados ou diplomas (modelo oficial) de conclusão de curso
, de identidade estudantil, de boletim de notas, de cronogramas, de honorários escolares, de currículos e de programas
" (Destaquei).

No mesmo sentido, o § 1o do artigo 4o da Resolução no 03/89, também do Conselho Federal de Educação, que substituiu os termos “anuidade” por “mensalidade” constante do artigo 4o da Resolução no 01/83 e suprimiu o termo “diploma” do parágrafo 1o do artigo 2o da mesma resolução, ficando com a seguinte redação:

“Art. 4o. Constituem encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente:

[...]

§ 1o A mensalidade escolar constitui a contraprestação pecuniária correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados como matrícula, estágios obrigatórios, utilização de laboratórios e bibliotecas, material de ensino de uso coletivo, material destinado a provas e exames, de certificados de conclusão de cursos, de identidade estudantil, de boletins de notas, cronogramas, de horários escolares, de currículos e de programas.”

Em 12 de dezembro de 2007, visando à instituição do e-MEC, sistema digital de informações sobre processos de regulação da educação superior, o Ministério da Educação expediu a Portaria Normativa no 40 que confirmou a norma prevista no

artigo 2.o, § 1o da Resolução n° 001/83, reformulada pela Resolução 003/89 do Conselho Federal de Educação, dirimindo quaisquer dúvidas que poderiam remanescer sobre a temática, ao dispor, em seu art. 32, § 4o, que:

“"§ 4o -
A expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno.”

Por sua vez, a
Portaria Normativa no 23, de 21 de dezembro de 2017
,
estabelece no § 4o do artigo 99 que:

§ 4o A expedição e o registro do diploma e do histórico escolar final consideram-se incluídos nos serviços educacionais prestados pela instituição, não ensejando a cobrança de qualquer valor, ressalvada a hipótese de apresentação decorativa, com a utilização de papel ou tratamento gráfico especiais, por opção do aluno.
(Incluído pela Portaria Normativa no 742, de 2018)

Destarte, dos supramencionados textos, conclui-se que o Conselho Federal de Educação e o MEC admitem a anuidade, a taxa e a contribuição, como encargos educacionais a serem cobrados pelas entidades de ensino superior, garantindo assim, a expedição da 1a via do diploma de conclusão, como no caso específico dos Apelados, estando seu preço devidamente embutido na anuidade escolar, constituindo a contraprestação correspondente à educação ministrada e a prestação de serviços a ela diretamente vinculados.

Logo, se o aluno não faz questão de "adornos" em seu diploma, a instituição de ensino tem por obrigação expedi-lo sem custos.

Ademais, o objeto do contrato de ensino é o serviço do ensino, sendo o diploma ato meramente declaratório de um fato jurídico já consolidado. Se o aluno obteve êxito em completar sua graduação, a certificação desse fato é dever da instituição e corolário de um ato jurídico plenamente exaurido.

Assim, a expedição do diploma não se trata de serviço extraordinário colocado à disposição dos estudantes, para o qual é devida uma contraprestação pecuniária autônoma.

Nesse sentido cita-se a seguinte jurisprudência, constante no ordenamento pátrio:

“DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ENSINO SUPERIOR - ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA PARA INTERPOR RECURSO - APELO NÃO CONHECIDO - REEXAME NECESSÁRIO - TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. I -
A autoridade coatora não tem legitimidade para recorrer da sentença prolatada em mandado de segurança, cabendo-lhe exclusivamente receber a citação em nome da pessoa jurídica a qual se vincula e oferecer informações no prazo da lei. Precedentes do STF e do STJ. II -
A Constituição Federal assegura em seu artigo 209 que o ensino é livre à iniciativa superior, atendidas as seguintes condições: a) cumprimento das normas gerais da educação nacional e b) autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. III - A Resolução no 001, de 14 de janeiro de 1983, editada pelo Conselho Federal de Educação, dispõe que a anuidade escolar engloba a expedição do diploma em seu modelo oficial. Disposição idêntica contém a Resolução no 03/89.
IV - Não houve revogação das normas acima pela Lei no 9.870/99, que embora disponha sobre o valor das anuidades escolares, não faz qualquer alusão aos serviços abrangidos. V -
Recentemente o Ministério da Educação (MEC) editou a Portaria no 40, de 12 de dezembro de 2007, cujo § 4o do artigo 32 deixa patente que "a expedição do diploma considera-se incluída nos serviços educacionais prestados pela instituição. VI - Precedentes da Corte
. VII - Apelação não conhecida e remessa oficial improvida.
(TRF3, AMS 2005.61.08.000380-0, Terceira Turma, Relatora CECILIA MARCONDES, julgado 27 de março de 2008)” [Destaquei]

Assim, em que pese à alegação da Apelante aduzindo não haver conduta abusiva na cobrança dos valores para emissão dos Diplomas, restaram incontroversos os fatos alegados pelo Ministério Público, quanto ao tema, uma vez que a Apelante e à União de Ensino Superior de Diamantino – UNED firmaram com o
Parquet
Termo de Ajustamento de Conduta.

A propósito seguem algumas cláusulas do TAC:

Termo de Ajustamento de Conduta firmando entre Ministério Público e a UNED (Ids. 3947521 - Pág. 1 a 3947521 - Pág. 6):

“
CLÁUSULA TERCEIRA
:
Fica a compromitente obrigada a cumprir fielmente as determinações da Lei no 9.870/99, as quais proíbem as unidades de ensino superior de
promoverem a suspensão de provas escolares, a r
etenção de documentos escolares
ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas
por motivo do inadimplemento
, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 1000,00(um mil reis) para cada violação”

Termo de Ajustamento de Conduta firmando entre Ministério Público e a FID (Ids. 3947548 - Pág. 1 a 3947548 - Pág. 4):

“CLAUSÚLA PRIMEIRA
:
A Compromitente obriga-se, a partir da assinatura do presente termo, a não efetuar a cobrança de quaisquer taxas ou valores referentes à expedição ou registro da primeira via do diploma
e/ou da primeira via do certificado/certidão de conclusão de curso quer isoladamente, quer inserida como rubrica especifica no montante das mensalidades
.

E ainda, verificam-se, através dos documentos colacionados nos autos, bem como pelas declarações de alunos que a Instituição de Ensino realizava a cobrança indevida para expedição do diploma, sendo a UNED o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e a Apelante FID o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais).
(
Ids 3947436 - Pág. 12, 3947437 - Pág. 5 e 3947438 - Pág. 3).

Se assim ocorreu, acertada é a decisão que assegurou aos Requerentes o direito

consistente na devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente de todos os alunos formados, a título de taxa de expedição/registro de diplomas, uma vez que resultou configurada a violação aos art. 2o, § 1o da Resolução n.o 1/83 vigente à época, disposição idêntica ao contido na Resolução no 03/89, editadas pelo Conselho Federal de Ensino, bem como restou configurada infração ao acordo estabelecido entre as partes (Termo de Ajustamento de Conduta).

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

Assim, o indébito deve ser repetido em dobro, pois a pretensão tem esteio no art. 42, parágrafo único, do CDC.

O fato é que a lei isenta o fornecedor da repetição dobrada quando seu engano é justificável e não quando age de má-fé. É claro que quem fere a boa-fé, assume comportamento pérfido. Mas, ainda que assim não seja, não encontra escusa uma instituição de ensino regular cobrar por serviço que já havia sido pago. Isso, de resto, não consoa com os misteres do educador. No universo do ensino superior, quem educa não se limita a preparar tecnicamente o corpo discente para o exercício das profissões a que seus cursos habilitam, mas a seu exercício ético, justo, leal e honesto. O exemplo é também meio de aprendizado e tem de ser bom, ou seja, tem de ser de ética e de justeza, de lealdade e de honestidade.

A única hipótese de isenção da repetição do indébito por cobrança indevida no CDC é o engano justificável, o que não se mostra nos autos, uma vez que a própria Apelante não nega a cobrança da taxa e/ou prestação pecuniária para expedição de diplomas a seus alunos/acadêmicos.

Não obstante alegue a Apelante que é uma instituição financeira sem fins lucrativos e, além de estar passando por dificuldades financeiras, cem por cento (100%) de seus acadêmicos são beneficiários de bolsas de estudos, não prevendo estas a responsabilidade da instituição pelas despesas da confecção de diplomas, o certo é que não trouxe para os autos nenhuma prova de tais alegações.

Dessa maneira, restou comprovado pelo Ministério Público a cobrança de um valor indevido pela Apelante, ausentando-se a última de demonstrar a ocorrência de engano justificável na cobrança abusiva.

A legislação consumerista não pune a simples cobrança indevida, exigindo que o consumidor tenha realizado o pagamento de um valor indevido, como fica explícito no artigo 42, § único, do CDC:

"Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”
[Destaquei]

Assim, quando houver a cobrança indevida e o consumidor pagar duas vezes o mesmo valor, terá direito à repetição em dobro do valor pago indevidamente, como observado na hipótese dos autos. Nesses casos, a lei não exige a prova da má-fé do credor, bastando que tenha havido o duplo pagamento.

Como bem destaca o Ministro Herman Benjamin ao comentar o mencionado dispositivo na obra "Manual de Direito do Consumidor" (Editora Revista dos Tribunais, 7a ed., 2016):

“a aplicação da pena prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC só é possível diante de engano justificável do credor em proceder com a cobrança somado a cobrança extrajudicial de dívida de consumo.”

Logo, é incontroverso que os elementos para a aplicação da norma inserta no parágrafo único do art. 42 do CDC estão presentes, visto que a cobrança dos valores quando da emissão dos Diplomas aos formandos da instituição Apelante, ensejou novo pagamento.

Destarte, escorreita a sentença que determinou ao Apelante a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Quanto à alegação da Apelante
de que o contrato celebrado entre as partes, instrumento particular, é um título de crédito, e de que o pagamento de eventual taxa de Diploma cobrada anterior a janeiro de 2009 estaria eivado pela prescrição, tanto para a Apelante, quanto para os graduados, não procede. Explico.

A abusividade e ilegalidade da cobrança da referida taxa, e o consequente dever de restituição, foi reconhecida e declarada no comando sentencial, portanto, o prazo prescricional começa então a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença que constituiu o crédito.

A propósito:

“No julgamento do REsp 1.388.000/PR, representativo de controvérsia,
a Primeira Seção do STJ sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva
, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei 8.078/1990.” (STJ, REsp 1709004/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).
(Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível manejado pela
INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA - FID
, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021